Tribunal: STF
Processo: MI 6460
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REAJUSTE DOS PROVENTOS DE JUÍZES CLASSISTAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (art. 535 do CPC).



    2. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 538, p. único).



    4. Embargos de declaração desprovidos.